Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-46.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-46.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODORINA NOGUEIRA PAVESI - CPF: 420.217.401-10 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001078-46.2018.8.11.0051

APELANTE: ODORINA NOGUEIRA PAVESI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – VALOR RESTITUÍDO – SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
simples transferência de valor relativo a empréstimo não contratado, aliada a uma cobrança equivocada, ambas corrigidas pela instituição financeira em sede administrativa, antes mesmo do acionamento do Poder Judiciário, são circunstâncias que, desprovidas de qualquer excepcionalidade, não ultrapassam o que razoavelmente se espera do convívio em sociedade, e, portanto, não são capazes de afetar, de forma significante, a personalidade ou a dignidade da consumidora.

2. Dano moral não configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001078-46.2018.8.11.0051

APELANTE: ODORINA NOGUEIRA PAVESI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ODORINA NOGUEIRA PAVESI
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pela apelante em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, a apelante sustenta ter comprovado a configuração de dano moral indenizável, militando, ao final, pelo deferimento da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001078-46.2018.8.11.0051

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante,
Odorina Nogueira
, propôs a presente ação objetivando obter indenização por danos morais e materiais, que decorreriam de falha imputável ao
Banco Bradesco S/A
.

De acordo com a narrativa autoral, a instituição financeira depositou em sua conta valor alusivo a empréstimo que a correntista jamais contratou. Contudo, embora o erro tenha sido reconhecido em sede administrativa, tendo o banco-réu recuperado o valor indevido, a autora afirma terem sido cobrados encargos e taxas administrativas a título de “liquidação” do contrato inexistente, no valor de R$ 621,65 (seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

Após regular contraditório, sobreveio sentença de
improcedência
dos pedidos autorais, fundamentada na percepção de que a cobrança tida como indevida e que, de acordo com a tese inicial, lastrearia a pretensão indenizatória, foi corrigida em sede administrativa, antes da propositura da ação.

Em seu recurso, a autora admite que a falha foi sanada extrajudicialmente, com a devolução do valor relativo à cobrança questionada; todavia, sustenta que a simples cobrança equivocada, por si só, caracterizaria dano moral indenizável.

O recurso não merece prosperar.

Sabemos que, para a responsabilização civil do fornecedor, não basta o mero reconhecimento do ato ilícito: é imprescindível a presença do dano, moral ou patrimonial, e do nexo de causalidade entre o prejuízo e a conduta tida como irregular.

Por outro lado, no escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
),
o dano moral exsurge da ofensa a
direitos da personalidade
ou à
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Logo,
ao revés da tese recursal, a simples presença do ato ilícito não induz, automaticamente, ao deferimento do pedido de indenização por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de que a atuação da fornecedora afetou, de forma relevante (
minimis non curat praetor
), algum direito da personalidade ou a dignidade da pretensa vítima.

A ofensa, evidentemente, não restou demonstrada no caso
sub judice
, no qual
não houve
, por exemplo,
a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes
, como frequentemente observado em demandas submetidas à apreciação desta Corte.

Com efeito, a simples transferência de valor relativo a empréstimo não contratado, aliada a uma cobrança equivocada, ambas corrigidas pela instituição financeira em sede administrativa, antes mesmo do acionamento do Poder Judiciário, são circunstâncias que, desprovidas de qualquer excepcionalidade,
não
ultrapassam o que razoavelmente se espera do convívio em sociedade, e, portanto, não são capazes de afetar, de forma significante, a personalidade ou a dignidade da consumidora.

Consequentemente, entendo acertado o posicionamento da juíza sentenciante ao indeferir o pleito indenizatório formulado pela autora.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência desta Casa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.

(N.U 0010854-13.2013.8.11.0003,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020